Tribunal: CARF
Processo: 10920.904490/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.904490/2014-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.807 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2012
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO - RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Tais documentos retornarão à unidade de origem
para a devida verificação visando a homologação ou não do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.904490/2014-09
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.807 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904490/2014-09

Foi solicitada compensação de saldo negativo de CSLL do 4o trimestre de 2012 no
valor de TR$ 179.361,18, porém, foi deferido o valor de R$ 110.770,98, em razão da não
confirmação de parte das retenções de CSLL constantes do sistema.
A empresa discorda da RFB, porque apresenta relatório onde mostra as retenções
sofridas e CNPJ dos clientes e também razão contábil com as retenções registradas diariamente,
informações essas registradas na Escrituração Contábil Digital.
A DRJ (e-fls. 112) reconhecendo que o CARF mudou o entendimento acerca do
tema, relativizando a exigência nas situações em que a fonte pagadora não tenha emitido ou
entregue ao beneficiário o comprovante, cita a Súmula 143 do CARF, que reconhece a
possibilidade de comprovação das retenções por outros meios que estejam ao dispor do
contribuinte:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Entende que as notas fiscais não são suficientes para comprovar as supostas
retenções sofridas. Segundo ele, caberia ao interessado apresentar também extratos bancários
comprovando os pagamentos destas notas fiscais, o que possibilitaria a averiguação dos valores
líquidos já deduzidas as retenções, bem como a escrituração de ambos e dos tributos retidos, com
a devida correlação; e, por fim, demonstrar através de documentos contábil-fiscais que os valores
das notas fiscais compuseram as receitas oferecidas à tributação, consoante determina o art. 2o, §
4, III da Lei no 9.430/1996.
Ao recorrer (Recurso Voluntário e-fls. 128), a RHBrasil discorda da decisão,
porque o deferimento parcial não veio acompanhado de qualquer justificativa acerca do não
reconhecimento do crédito tributário em sua integralidade, sendo vaga e não permitindo o
exercício da ampla defesa pelo contribuinte. Alega cerceamento de defesa.
Para ser justo, o julgamento dependeria de diligencia administrativa, devendo a
Receita Federal do Brasil apontar contabilmente as informações que indicam a existência apenas
parcial do crédito deferido ao contribuinte.
Além do mais, fonte pagadora deveria ser responsabilizada pelo não recolhimento
dos valores retidos na fonte, sob pena de se punir duplamente a empresa.
Com objetivo de comprovar as retenções de acordo anexou: (a) planilha com
relação das notas fiscais, onde se demonstra o montante de retenções “PARCELAS
CONFIRMADAS PARCIALMENTE OU NÃO CONFIRMADAS”. Na planilha ainda consta
números de lançamentos contábeis das notas fiscais na contabilidade; números dos lançamentos
contábeis dos recebimentos líquidos de tributos e contribuições; número da página dos relatórios
de cobrança das faturas e número da página dos extratos bancários onde consta cobrança, para
faturas que foram recebidas através de deposito direto na conta; (b) relatórios de cobrança de
faturas; (c) extratos de conta corrente do Bradesco; (d) cópia dos lançamentos no Diário da
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.807 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904490/2014-09

contabilidade – Escrituração Contábil Digital; (e) razões contábeis de contas bancárias e de
retenções; (f) cópia da decisão judicial de PIS/COFINS.

Ressalta que possui decisão judicial transitada em julgado, nos autos n.o
2005.72.01.002214-8, que tramitaram perante a 2a Vara Federal de Joinville, Santa Catarina, que
reconhece expressamente que os salários e encargos sociais dos trabalhadores colocados à
disposição do tomador não constituem receita da prestadora, sendo computado apenas Taxa de
Administração sobre os valores pago, portanto, sendo esta a base de cálculo do PIS e COFINS, já
para Contribuição Social sobre o lucro, devendo ser computado para base de cálculo o total da
fatura.
Isso ocasionaria uma divergência na base de cálculo de retenção do PIS, COFINS
e CSLL, visto que as contribuições deveriam ser retidas e recolhidas separadamente, nos códigos
5979 e 5960 para PIS e COFINS, com base na taxa de administração já excluindo salários e
encargos, e código 5987 para CSLL, sobre o total do pagamento, o que não ocorreu para o
recolhimento das retenções por grande parte dos tomadores dos serviços.
Faz digressões sobre a possibilidade soluções de consulta sobre o tema e pede o
reconhecimento dos pedidos de compensação efetuados.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual o conheço.
O processo versa sobre pedido de compensação parcialmente homologado em
razão de parte da CSLL retida na fonte, que compõe o saldo negativo, não ter sido identificada
pelos sistemas da RFB.
A empresa, num primeiro momento, alega cerceamento de defesa e junta apenas
notas fiscais e planilhas elaboradas por ela mesma, o que impossibilita ao julgador da DRJ
validar os créditos. Mesmo assim, privilegiando a verdade material, ele alerta que o contribuinte
pode apresentar também extratos bancários comprovando os pagamentos destas notas fiscais,
bem como a escrituração de ambos e dos tributos retidos, com a devida correlação; e, por fim,
demonstrar através de documentos contábil-fiscais que os valores das notas fiscais compuseram
as receitas oferecidas à tributação.
Diante disso, a empresa recorre e, além dos argumentos acima mencionados,
colaciona uma série de documentos que compõem mais de 1.000 páginas do processo:
 Relatórios de cobrança e recebimento de valores, relacionando os clientes
e valores cobrados;
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.807 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904490/2014-09

 Extratos do Bradesco com valores recebidos dos clientes;
 Livro Diário (e-fls. 290) com as contas de tributos retidos e dos
recebimentos de clientes;
 Livro Razão (e-fls. 744) com as contas de clientes;
 Notas fiscais de clientes e órgãos públicos (e-fls. 984)
 Decisão Judicial no Rec.Especial 906.577/SC: “Não integram a base de
cálculo do PIS/COFINS todas as entradas havidas na contabilidade das
empresas prestadoras de serviços temporários, senão que apenas as
receitas por elas auferidas, sendo tão somente neste particular
irrelevantes o tipo de atividade exercida ou a classificação contábil
adotada para as receitas (...). No que tange às empresas de serviços
temporários, portanto, cuja função é arregimentar trabalhadores e, por
sua vez, prestam labor às empresas tomadoras, os valores por estas
transmitidas àquelas e que têm por destino a remuneração dos
empregados, vez que não são apropriados pela empresa cedente de mão-
de-obra, senão que pelos trabalhadores mesmos, não se sujeitam à
incidência de PIS/COFINS, restando não alcançados pelos referidos
diplomas legais. O mesmo não ocorre, entretanto, com a CSLL e o IRPJ,
pois que possuem fato gerador e base de cálculo diferenciados,
consubstanciados, respectivamente, na ocorrência de lucro e no seu
montante e na constituição de rendas e proventos de qualquer natureza e,
outrossim, na sua expressão monetária.”
Portanto, se num primeiro momento a Recorrente não carreou aos autos
documentos suficientes a comprovar as retenções alegadamente sofridas, após a decisão da DRJ
e com base, provavelmente, no alerta do julgador, a empresa se movimenta no sentido de trazer
mais elementos probatórios para garantir a manutenção do seu crédito.
Conforme mencionado, a verdade material deve prevalecer e cabe, a meu ver, uma
análise dessa documentação organizadamente fornecida a fim de se concluir pela existência ou
não dos créditos, qual seja, das retenções que a empresa sofreu.
Tomando por base o princípio da verdade material e inúmeros questionamentos
relacionados à comprovação de créditos fiscais, o CARF se manifestou em súmula:
Súmula CARF no 143 - Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Sabendo que a prova da retenção não se faz somente pelo informa, a DRJ ressalta
que busca outras fontes de comprovação dos créditos, que a empresa deve trazer ao processo
com vistas a ratificar suas alegações. Seguindo o apelo da DRJ, a Recorrente junta, em sede de
Recurso Voluntário, documentos contábeis e fiscais pelos quais pretende demonstrar que possui
os créditos alegados, conforme relação acima.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.807 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904490/2014-09

A meu ver, tais documentos são hábeis a demonstrar a retenção na fonte que a
Recorrente diz ser sofrido, mas é necessário que esses números sejam reavaliados à luz da nova
documentação trazida aos autos.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas juntadas no
recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 1464
DF CARF MF
Original